Tribunal: TJES
Processo: 5001115-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001115-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DE LIMA OLIVEIRA

IMPETRADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser utilizado para determinar a detração da pena fixada na sentença condenatória, quando há recurso próprio cabível para tal finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

4.
O pedido de detração da pena deve ser veiculado por meio de apelação criminal, recurso adequado para a revisão da sentença condenatória, permitindo a ampla cognição dos elementos probatórios e jurídicos pertinentes.

5.
A defesa já interpôs recurso cabível para impugnar a sentença condenatória, inexistindo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para revisão de sentença condenatória.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; TJPR, HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Sérgio Luiz Patitucci, j. 07.11.2024; TJMG, HC 5113394-23.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001115-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS DE LIMA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DE LIMA OLIVEIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que, nos autos da ação penal nº 0001580-57.2024.8.08.0024, proferiu sentença condenatória sem que determinasse a detração do período da prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, que “
O Paciente permaneceu preso provisoriamente durante mais de 5 (cinco) meses e seis dias. Ademais, encontra-se encarcerado até os dias de hoje, totalizando mais de 6 (seis) meses em cárcere, o que, se computado na pena imposta, permitiria a progressão ao regime aberto ou até mesmo a extinção da pena privativa de liberdade
”.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a concessão da liminar para que seja determinada a detração do período de prisão provisória na pena do paciente, com consequente colocação em liberdade, haja vista ser “
período suficiente para começar o cumprimento da pena no aberto
”. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 11953608).

A Procuradoria de Justiça, em parecer juntado ao ID 11997971, opinou pelo não conhecimento do
writ
.

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.

ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
,
o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) (Grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) (Grifei)

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater sentença proferida nos autos da Ação Penal, sendo certo que a matéria deve ser impugnada através de recurso próprio, isto é, de Apelação Criminal.

Isso porque, conforme relatado, busca o impetrante a aplicação do instituto da detração, com a consequente fixação do regime inicial aberto.

Tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via recursal adequada, como dito, a Apelação Criminal, oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito. E, em análise dos autos originários, depreende-se que a defesa do acusado já está utilizando os meios cabíveis para impugnação do édito condenatório (ID 61962054 dos autos originários).

Neste mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER ATACADA ATRAVÉS DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
III. Razões de decidir 3.1.
O writ não merece conhecimento, tendo em vista o entendimento consolidado de que o habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso de apelação. A via do HC é destinada a coibir situações de constrangimento ilegal flagrante, não podendo ser utilizada como substituto de recurso próprio para revisão de mérito, como é o caso de adequação de regime inicial de pena. 3.2. Conforme jurisprudência do STJ e desta corte, o habeas corpus não deve ser admitido como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. O pedido de alteração de regime, inclusive, encontra-se apto a ser manejado mediante apelação, conforme art. 593, I, do CPP
.
3.3. Na ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a utilização de HC para substituição do recurso de apelação desvirtua a finalidade constitucional do habeas corpus, cuja análise deve se dar com base em cognição sumária. (...)

(TJPR; HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000; Marialva; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Sérgio Luiz Patitucci; Julg. 07/11/2024; DJPR 08/11/2024) (Grifei)

________________________________________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. DETRAÇÃO. REGIME MAIS BRANDO. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DE CAUTELA PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matérias passíveis de impugnação por meio de recurso próprio.

2. O pedido de aplicação da detração, com o consequente abrandamento do regime inicial somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do Habeas Corpus.

3. Não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, quando subsistem as razões que ensejaram a decretação da segregação. 4. (...).

(TJMG; HC 5113394-23.2024.8.13.0000; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 18/12/2024; DJEMG 18/12/2024) (Grifei)

Desse modo, havendo recurso previsto legalmente para alcançar eventual prestação jurisdicional almejada e, inexistindo, de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada, por meio desta via estreita e de cognição sumária, inviável a concessão da ordem.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do habeas corpus.